Tribunal: TJDFT
Processo: 0744595-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744595-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DAVID MALAFAIA DE ARAUJO AGRAVADO: CALEBE PACHECO FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por David Malafaia de Araújo contra a r. decisão proferida pela 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n. 0749364-22.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação e manteve a penhora de 50% da gleba desmembrada do Quinhão de no 9, Fazenda Taboquinha, São Jorge, registrado sob a Matrícula de n° 31078 do Livro 2 do Registro Geral do Registro de Imóveis do Distrito Federal, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação apresentada pelo executado, que alega a impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição, sob o fundamento de tratar-se de bem de família, nos termos da Lei no 8.009/1990. O impugnante sustenta que o imóvel é utilizado como residência permanente por sua entidade familiar, razão pela qual seria insuscetível de penhora. Contudo, após análise dos autos, verifico que não houve comprovação inequívoca de que o imóvel penhorado constitui o único bem utilizado como residência permanente do executado e de sua família, considerando que a parte devedora não juntou aos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar que o imóvel se enquadra como bem de família, conforme exigido pelo artigo 5o da Lei no 8.009/1990. Ademais, conforme jurisprudência consolidada, o ônus da prova da condição de bem de família recai sobre o executado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No presente caso, não há elementos que evidenciem o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ORIGEM ILÍCITA. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE.1 – Impenhorabilidade. Ônus do executado. Não basta a alegação de que determinado imóvel seja bem de família, sendo necessário a efetiva comprovação que o bem se insere na previsão normativa, de acordo com o art. 854, § 3o, inciso I, do CPC. Não há nos autos demonstração que o imóvel é bem de família, devendo ser mantida a constrição.2 – Bem de família. Origem ilícita. Penhora. Possibilidade. A impenhorabilidade do bem de família não se aplica por ele ter sido adquirido com proveitos de origem ilícita, nos termos do art. 3o, inc. VI, da Lei no 8.009/90.3 – Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1936589, 0726949-14.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) Ressalto, ainda, a manifestação do terceiro interessado, coproprietário do bem, constante do ID 250514844, que, por si só, afasta a alegação de bem de família. Tal manifestação corrobora a tese do exequente, no sentido de que o imóvel penhorado corresponde a área parcelada ou destinada à comercialização, o que inviabiliza o reconhecimento da unidade familiar para fins de proteção legal. Diante do exposto, rejeito a impugnação apresentada pelo executado, mantendo a penhora sobre o imóvel, por não restar caracterizada a condição de bem de família, nos termos da legislação vigente. Noutro giro, não há providência a ser tomada quanto à manifestação constante do ID 250514844, uma vez que a legislação processual trata de forma clara e objetiva a hipótese em questão. Nos termos legais, tratando-se de penhora de bem indivisível, a quota-parte pertencente ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução deverá recair sobre o produto da alienação do bem, que deverá ser realizada em sua integralidade (inteligência do art. 843 do CPC). Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, ou, em caso de eventual insurgência, inexistindo efeito suspensivo, intime-se a parte exequente para que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.” Alega, em suma, que o imóvel objeto da constrição judicial é bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90, e, portanto, impenhorável, pois o seu filho o utiliza como moradia. Consigna que a finalidade da impenhorabilidade do bem de família é proteger a entidade familiar que depende do imóvel para sua moradia. Destaca, nesse sentido, que o entendimento jurisprudencial é de que essa proteção independe de o proprietário residir pessoalmente no imóvel, “bastando que este sirva de moradia para qualquer membro da entidade familiar”, desde que exista entre os membros familiares “um núcleo de convivência e dependência mútua”. Afirma que a Lei no 8.009/90 exige apenas que seja o único imóvel utilizado para habitação familiar para caracterizar a impenhorabilidade e não que seja o único de propriedade do devedor. Argumenta que a “intenção de um coproprietário de parcelar ou comercializar sua própria quota-parte ou mesmo a totalidade do bem, não possui o condão de descaracterizar a natureza de bem de família da quota-parte pertencente ao executado”. Pontua que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar lesão grave e de difícil reparação ao Agravante. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os atos expropriatórios incidentes sobre o imóvel. No mérito, pede que seja reconhecida a impenhorabilidade de 50% da Gleba de terras (2ha.1a.28ca) desmembrada do Quinhão no 09, local denominado São Jorge, Fazenda Taboquinha, registrado no Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a Matrícula no 31078 do Livro 2 - Registro Geral, e a desconstituição definitiva da penhora. Isento de preparo, por ser beneficiário de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Na hipótese em exame, o Agravante pede a declaração de impenhorabilidade de 50% da gleba desmembrada do Quinhão de no 9, Fazenda Taboquinha, registrado sob a Matrícula de n° 31078, do Livro 2 do Registro Geral do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a alegação de que se trata de bem de família (Id. 246901287). No entanto, em juízo de cognição sumária, tenho por não evidenciado o direito alegado pelo Agravante. Sucede que, conforme bem destacado na r. decisão agravada, “não houve comprovação inequívoca de que o imóvel penhorado constitui o único bem utilizado como residência permanente do executado e de sua família”. A Lei n° 8.009/90 dispõe, em seu artigo 1o, acerca da impenhorabilidade do bem de família, nos seguintes termos: “Art. 1° - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.” Conforme se extrai do dispositivo legal transcrito, considera-se impenhorável o único imóvel utilizado pelo devedor ou pela entidade familiar para moradia permanente. Conforme o entendimento jurisprudencial, o fato de o devedor ser proprietário de outro imóvel, por si, não afasta a proteção conferida pela Lei ao bem de família, pois “não se faz necessário provar que o imóvel em que reside o devedor seja o único de sua propriedade para que se reconheça a impossibilidade de penhora do bem de família, uma vez que essa exigência inexiste no conjunto de normas que disciplina a matéria.” (REsp 1762249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4.12.2018, DJe 7.12.2018). Contudo, no caso em exame, não se afere a impenhorabilidade da área. Nos termos do que foi decidido, aparentemente, “o imóvel penhorado corresponde a área parcelada ou destinada à comercialização, o que inviabiliza o reconhecimento da unidade familiar para fins de proteção legal”. É que o Agravado adquiriu do Agravante parcela da área desmembrada, “no local denominado São Jorge, Quinhão 09, Mansões IPÊ, gleba 10, Fazenda Taboquinha – Jardim Botânico, Brasília”, conforme o contrato de promessa de compra e venda (Id. 180150493 – autos originários), se comprometendo a efetivar a infraestrutura do loteamento. A corroborar o deduzido, observa-se que pessoa estranha à lide diz ser coproprietário da área penhorada e ter interesse em alienar sua parte, “sobretudo pelos motivos que fundamentam este processo” (Id. 250514844). Ademais, conquanto alegue que a área é utilizada como residência familiar, tal fato diverge do que se afere nos autos, notadamente da certidão Id. 249854704, que aponta dificuldade, inclusive, de localizar o imóvel para avaliação. Confira: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, por desconhecer a localização do imóvel indicado no mandado como RODOVIA DF-001 KM 3-SÃO JORGE, FAZENDA TABOQUINHA QUINHÃO N 09 SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL BRASÍLIADF CEP 71681-991, em 12/09/2025 às 15:40 hs, dirigi-me à ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO, onde fui atendido pelo Administrador Regional ADERIVALDO MARTINS CARDOSO mat. 1726649-1, o qual, após consulta a setor especializado daquela administração, afirmou que os dados indicados na descrição constante na matrícula do imóvel eram insuficientes para sua localização pois não apresentava as coordenadas geográficas, coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator), estas últimas utilizadas como padrão pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DF para localização de imóveis, ou outros dados geográficos mais precisos. O Sr ADERIVALDO MARTINS afirmou ainda que era possível estimar que provavelmente o terreno em questão estaria localizado em uma região existente entre o CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA e o CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE, porém não era possível indicar com precisão sua localização, havendo inclusive a possibilidade de a área ter sido incorporada pela TERRACAP. Face ao exposto, NÃO PROCEDI À AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO ordenadas e devolvo o mandado para o que couber.” – (g.n) Nessa esteira, o Agravado apresentou petição com a geolocalização e comprovação de que a maior parte da área penhorada não está construída, tratando-se de área verde (Id. 250472025). Assim, a conta de água em nome do seu filho apresentada pelo Agravante (Id. 247257958) é insuficiente para demonstrar que há no local construção utilizada como moradia do seu filho. Ademais, não demonstrou que não seria proprietário de qualquer outro imóvel que pudesse ser usado como residência da entidade familiar, mormente porque a área foi estabelecida em condomínio com terceiro que não integra a entidade familiar. Esse é o entendimento desta e. Corte de Justiça nos precedentes a seguir colacionados: EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. BEM INDIVISÍVEL. COPROPRIEDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVADO. PENHORA DE COTA PARTE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença a qual indeferiu o pedido de impugnação à penhora, mantendo a penhora sobre o imóvel da agravante, sob o fundamento de ausência de registro formal do imóvel como bem de família. 1.1. Em seu recurso, a recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC; b) ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel penhorado, nos termos da Lei n. 8.009/1990; c) a condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e honorários recursais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos aptos a comprovar a alegada impenhorabilidade do imóvel em questão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a matéria no sentido de ao devedor caber o ônus de demonstrar o enquadramento do imóvel na proteção concedida pela Lei no 8.009/90, apontando o seguinte: “basta o início de prova de que o imóvel é voltado para a família, sendo, depois disso, encargo do credor eventual descaracterização” (STJ, REsp n. 1.408.152-PR, Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, Dje 2/2/2017 - Informativo 596). 3.1. No caso dos autos, não há documentos suficientes para indicar a efetiva utilização do imóvel como residência pela agravada. A agravante se limitou a juntar um comprovante de pagamento de condomínio em seu nome. 3.2. Precedente Turmário: “1. A caracterização de um imóvel como bem de família para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990 decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar ou que os frutos percebidos são destinados à subsistência da família. 2. É ônus do devedor comprovar que o imóvel em que recai a constrição é bem de família. Não há óbice para que a penhora seja efetuada se essa condição não for demonstrada. (...)”. (07271137620248070000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 18/9/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Recurso improvido. Tese de julgamento: “Ao devedor, cabe o ônus de demonstrar o enquadramento do imóvel na proteção concedida pela Lei no 8.009/90. No caso dos autos, não há documentos suficientes para indicar a efetiva utilização do imóvel como residência pela agravada.” _________ Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula 486. CPC, art. 843, §§ 1o e 2o. Lei no 8.009/90. Lei n. 9.009/90, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.408.152-PR, Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, Dje 2/2/2017 - Informativo 596. TJDFT, 07271137620248070000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 18/9/2024. (Acórdão 2028061, 0719484-17.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/7/2025, publicado no DJe: 15/8/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO IMÓVEL EM NOME DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LOCAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMERCIAL. FRUTOS. DESTINAÇÃO À MORADIA DA ENTIDADE FAMILIAR. NÃO DEMONSTRADA. LEI No 8.009/90. IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Acerca da impenhorabilidade do imóvel familiar, a Lei no 8.009/90 considera bem de família todo aquele imóvel residencial, próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos artigos 1o e 5o, da supracitada norma legal. 2. O instituto do bem de família tem o objetivo de garantir o direito à moradia da família, razão pela qual é imprescindível, para sua caracterização, que a parte demonstre que o bem é utilizado como residência da entidade familiar. 3. Embora o recorrente tenha alegado, inicialmente, ali residir com sua esposa e filha, foi somente mediante mandado de verificação que se constatou que o seu filho maior habita sozinho no local, na área dos fundos, considerando que o bem é utilizado, essencialmente, pelo locatário na exploração de atividade comercial. 4. O agravante não demonstrou que se trata de seu único imóvel, que nele estabelece moradia ou que os seus frutos sirvam para arcar com as suas próprias despesas de moradia, para os fins exigidos pelo artigo 5o da Lei no 8.009/1990, razão pela qual a impenhorabilidade, assegurada pela referida norma, ou mesmo pelo entendimento firmado na Súmula de no 486 do STJ, não lhe alcança. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1426633, 0703836-02.2022.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJe: 6/6/2022.) Assim, não há plausabilidade do alegado direito a permitir o reconhecimento da condição de bem de família e, por conseguinte, sua impenhorabilidade. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dispenso informações. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora